Tribunal: TJBA
Processo: 8002168-85.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002168-85.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL e outros (2)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

APELADO: RECIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. MORA
EX RE
. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL (LEI 14.905/2024). APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO TAXA LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM SEGUNDO GRAU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Tratam-se de apelações interpostas contra sentença em ação monitória fundada em contrato bancário, discutindo-se, de um lado, a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica e pessoa física rés e, de outro, o termo inicial dos encargos moratórios incidentes sobre a dívida.

2. A pessoa jurídica somente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça se demonstrar de forma inequívoca sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ, não bastando mera declaração de hipossuficiência.

3. A ausência de comprovação documental da alegada incapacidade financeira conduz ao indeferimento do benefício, impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso interposto pela parte ré.

4. Nas obrigações contratuais líquidas e com vencimento certo, a mora é
ex re
, configurando-se automaticamente com o inadimplemento, de modo que os juros moratórios e a correção monetária incidem desde a data do vencimento da obrigação.

5. Com a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 no artigo 406 do Código Civil, a Taxa Selic passou a ser o índice legal de juros moratórios, vedada sua cumulação com outros índices de atualização monetária, devendo ser aplicada de forma exclusiva às dívidas civis.

6. Recurso da parte ré não conhecido e recurso do autor provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002168-85.2016.8.05.0154
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL e outros (2) e como apelada RECIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL LTDA - ME e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER o apelo dos réus e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo do autor
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .